Tribunal: CARF
Processo: 10920.723905/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.723905/2014-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.552 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
LATINA COMERCIO EXTERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 21/05/2009
CESSÃO DO NOME PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES DE
COMÉRCIO EXTERIOR. MULTA PREVISTA NO ART. 33, DA LEI No
11.488/07.
A aplicação da multa do art. 33 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007,
equivalente a 10% do valor aduaneiro, se mostra cabível quando demonstrada
cabalmente a conduta imputada à pessoa jurídica por cessão de seu nome com
vistas ao acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários nas operações
de importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocada), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado) e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
O presente auto de infração trata de procedimento de fiscalização que concluiu pela
prática de interposição fraudulenta na importação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.723905/2014-37
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723905/2014-37

Conforme RELATÓRIO FISCAL, fls. 919 e seguintes, a fiscalização aponta que a
importadora LATINA COMERCIO EXTERIOR LTDA, CNPJ: 04.982.125/0001-15,
não logrou comprovar a origem, disponibilidade e transferência dos recursos utilizados
em suas operações de comércio exterior. Além disso, a citada importadora teria ocultado
a real adquirente das mercadorias, a empresa SOMARES COMERCIO DE
MERGULHO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 01.544.861/0001-01. Especificamente
neste auto de infração foram analisadas as declarações de importação citadas na fl. 919.
Com base nesse conjunto probatório, a fiscalização aplicou à autuada a multa do art. 33
da Lei n° 11.488/07, de 10% do valor da operação acobertada.
Também aplicou a fiscalização a multa por não atendimento a intimação fiscal do art.
107, IV, alínea “c” do Decreto-lei no 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/03.
Foram considerados como responsáveis solidários na autuação os sócios
administradores Eduardo Luis do Nascimento, CPF 173.371.338-71 e Clayton Vinicius
do Nascimento, CPF 248.861.358-46.
Intimada do Auto de Infração, a autuada LATINA COMERCIO EXTERIOR LTDA
apresentou impugnação e documentos em 02/01/2017, juntados às fls. 989 e seguintes,
alegando em síntese:
1. Alega que a multa por embaraço à fiscalização não deve prosperar pois, apesar de
serem entregues com atraso, os documentos solicitados foram apresentados e aceitos.
Cita trecho da própria autuação. Alega que não houve prejuízo à fiscalização. Alega que
o atraso na entrega dos documentos ocorreu justamente pelo fato da empresa estar
inativa. Alega ainda a dificuldade de localizar os documentos visto que a empresa estava
localizada em Joinville e os sócios residem em São Paulo.
2. Com relação a cada declaração de importação, afirma a impugnante que os
pagamentos apontados pela fiscalização como realizados pela SOMARES para a
realização de fato das importações, não são a estas vinculados. Apresenta relações de
eventuais pagamentos com valores, datas e contas bancárias que seriam, segundo a
impugnante, relativos à cada operação de importação.
3. Requer, por fim, que o Auto de Infração seja julgado improcedente.
Os sócios administradores, autuados como responsáveis solidários, foram
individualmente intimados do Auto de Infração mas não apresentaram impugnação.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado conforme ementa do
Acórdão no 16-79.295 a seguir transcrita:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 15/01/2015, 20/01/2012, 20/08/2012, 08/11/2012, 14/11/2012,
27/12/2012
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. CESSÃO DE NOME. MULTA.
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723905/2014-37

A cessão de nome para acobertar o real adquirente em operação de comércio exterior
tipifica a conduta do art. 33 da Lei n° 11.488/07, sujeitando o importador à multa ali
cominada.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. NÃO RESPOSTA A INTIMAÇÃO. MULTA.
A falta de resposta a intimação da fiscalização para prestação de esclarecimentos é
hipótese de embaraço à fiscalização nos termos do art. 107, IV, alínea “c” do Decreto-
lei no 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a interessada apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância com os seguintes argumentos: 1) Improcedência da multa
pelo suposto embaraço à fiscalização; 2) Que os pagamentos referentes a cada DI objeto da
autuação foram realizados conforme sequência cronológica posterior ao desembaraço da DI.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente apresenta argumentos relacionados aos seguintes pontos: 1)
Improcedência da multa pelo suposto embaraço à fiscalização; 2) Que os pagamentos referentes
a cada DI objeto da autuação foram realizados conforme sequência cronológica posterior ao
desembaraço da DI.
No que concerne a aplicação da multa por suposto embaraço à fiscalização, a
Recorrente repisa os argumentos de que a empresa encontrava-se inativa, que os sócios residiam
em São Paulo e a sede da empresa era em Joinville, que jamais tencionou obstar a fiscalização,
que houve um arbitramento exíguo dos prazos para atendimento das exigências fiscais e, por
derradeiro, apresenta um julgado do TRF-3 no qual manteve sentença de primeira instância que
anulou auto de infração da Agência Reguladora (ANP) com pequeno atraso na postagem dos
documentos (03/08/2010 em vez de 30/07/2010).
Relevante destacar que no presente caso não houve um pequeno atraso de dias,
mas sim de vários meses, sem que houvesse qualquer manifestação da Recorrente para dilação
de prazo para apresentação dos documentos. O Termo de Início do Ação fiscal foi recepcionado
pelos sócios em 14/10/2014, o Termo de Reintimação determinando a apresentação dos mesmos
documentos foi recepcionado em 15/12/2014 e, por derradeiro, um novo Termo de Intimação foi
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723905/2014-37

recepcionado em 03/06/2016. Após todas essas intimações a Recorrente somente vem a
apresentar os documentos em 04/10/2016, praticamente dois anos após a primeira intimação.
Neste sentido, corroboro com o entendimento da decisão recorrida de manter a autuação
fundamentada no art. 107, IV, “c” do Decreto-lei no 37/66 por ter dificultado e/ou embaraçado a
ação de fiscalização aduaneira ao não responder a intimação em procedimento fiscal nos prazos
estipulados.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.
Antes do enfrentamento dos argumentos relacionados à interposição
fraudulenta/cessão de nome do caso concreto, relevante destacar o que consta da legislação
aduaneira no que concerne ao tema.
A interposição fraudulenta é um ato no qual uma pessoa, física ou jurídica, se
interpõe entre a fiscalização aduaneira e o real adquirente da mercadoria, aparentando ser o
responsável por uma operação de importação, ocultando assim aquele que não pode ou não quer
promover a importação em seu próprio nome. A ocultação do real adquirente é um artifício
empregado para burlar controles aduaneiros e obrigações tributárias principais e acessórias.
A ocultação do sujeito passivo, ou real adquirente, é veementemente condenada
pela legislação aduaneira vigente, visto que através deste subterfúgio, além de outras práticas
ilícitas, as empresas podem intentar em:
(i) não se submeter a procedimentos fiscais mais apurados de habilitação, os
quais têm o fito justamente de promover o combate preventivo à dissimulação de
intervenientes nas operações de comércio exterior através da verificação de
indícios de interposição fraudulenta, seja por vícios na constituição da empresa ou
pelo uso de recursos de terceiros interessados em ocultar suas operações do
controle aduaneiro visando quaisquer objetivos, seja pela lavagem de dinheiro,
evasão de divisas ou desoneração de exigências fiscais. Destarte, o interessado
pretende não ser submetido à apurada análise fiscal pela Autoridade Tributária
responsável por verificar a regularidade e consistência das informações prestadas,
aferir a capacidade operacional e financeira da pessoa jurídica e avaliar a
capacidade empresarial e econômica dos sócios quanto ao objeto e capital
societários;
(ii) interferir na avaliação do risco da operação (parametrização das DI),
mensurada em função do perfil e histórico cadastral dos intervenientes aduaneiros
envolvidos;
(iii) transgredir obrigações tributárias principais e acessórias;
(iv) não figurar como contribuinte “equiparado a industrial” para evitar a
incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados nas operações
subsequentes; e
(v) resguardar seu patrimônio e sua reputação sem sofrer reflexos de ordem
tributária, civil e penal, haja vista a constituição de empresa “laranja” para clara
pretensão de fraudar”.
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723905/2014-37

Importante ressaltar, ainda, que é perfeitamente possível, à luz da legislação
aplicável, que terceiro se utilize regularmente da figura de um importador para obter produto
importado no mercado interno, registrando essa condição de forma transparente na DI e sem
interferir na avaliação do risco da operação, mensurada em função do perfil e histórico cadastral
dos intervenientes aduaneiros envolvidos.
A legislação prevê duas formas de identificar o terceiro (real comprador no
mercado interno) responsável pela importação: modalidade de "importação por conta e ordem de
terceiros" e modalidade de “importação por encomenda”. Ou seja, não ocorrendo uma destas
modalidades de importação fica caracterizada a situação em que o real comprador no mercado
interno obteve a nacionalização do bem por intermédio de um importador interposto.
Vejamos os conceitos relacionados às três modalidades de importação e extraídos
do livro Tributação Aduaneira à luz da jurisprudência do CARF (autoria dos I. ex-
Conselheiros Luiz Roberto Domingo e Ângela Sartori) com vistas a ter em mente suas
características a fim de podermos, na análise do caso concreto, verificar em qual modalidade
poder-se-á enquadrar a operação de importação presente neste processo:
“A importação por conta própria é a tradicional modalidade de importação. É aquela
modalidade de importação em que o importador adquire a mercadoria do exportador no
exterior, fecha o câmbio em nome próprio, com recursos próprios, paga os tributos e a
utiliza ou a vende no mercado interno para diversos compradores.
Note-se que nessa modalidade de importação tradicional o importador deverá fechar o
câmbio e proceder ao pagamento diretamente ao exportador, recolhendo os tributos com
recursos próprios...”
(...)
A importação por conta e ordem de terceiros é a operação pela qual uma empresa
contratada, geralmente uma importadora, promove em seu nome o despacho aduaneiro
de importação de mercadoria adquirida por outra empresa em razão de contrato
previamente firmado entre as partes e registrado na Receita Federal do Brasil – RFB.
O regramento da importação por conta e ordem foi dado pelos artigos 86 e 87 da IN n.
247 e ADI n. 07/02, os quais exigem determinados procedimentos e requisitos para sua
caracterização. (...)
As operações por conta e ordem são aplicáveis tão somente nas hipóteses em que a
importadora atua como prestadora de serviços, isto é, uma intermediária nas
importações. Em decorrência desta condição, a importadora que atua por conta e ordem
não pode, em qualquer situação, adquirir a propriedade das mercadorias importadas,
possuindo somente a posse até a transferência para a empresa adquirente.
Sendo assim, na importação por conta e ordem de terceiros, a remessa da mercadoria da
importadora para seus clientes não configura uma operação de venda, mas sim uma
operação de remessa de mercadorias.
(...)
A importação por encomenda é aquela em que a empresa importadora adquire no
exterior com recursos próprios e promove o seu despacho aduaneiro de importação, a
fim de revende-las, posteriormente, a uma empresa encomendante previamente
determinada, em razão de contrato entre elas, cujo objeto deve compreender, pelo
menos, o prazo ou as operações pactuadas (art. 2°, § 1°, da IN SRF n. 634/06).
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723905/2014-37

Assim, o importador deverá fazer a negociação com o exportador no exterior, adquirir a
mercadoria junto ao exportador no exterior, providenciar sua nacionalização e a
revender ao encomendante. Importante salientar que tal operação tem, para o
importador contratado, os mesmos efeitos fiscais de uma importação própria. (...)
Ressalte-se ainda que, diferentemente da importação por conta e ordem, no caso de
importação por encomenda, a operação cambial para pagamento da importação deve ser
realizada exclusivamente em nome do importador, conforme determina o Regulamento
do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCI – Título 1, Capítulo 12, Seção
2) do Banco Central do Brasil (Bacen). (...)”
Ou seja, a infração “ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou
do responsável pela operação” se configura quando há declaração de importação registrada no
Siscomex em nome de pessoa que não é a real responsável pelo ingresso da mercadoria em
território nacional, quando restar ocorrida a importação direta.
Conhecidos os conceitos atinentes as modalidades de importação, passemos à
análise da legislação aduaneira que tipificou a conduta de dano ao erário com a pena de
perdimento de mercadorias em virtude da ocultação do real sujeito passivo em operações de
importação e exportação nos termos do inciso V do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76 que assim
dispõe:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Diante desta determinação legal, verifica-se a prática de interposição fraudulenta
de terceiros sob duas formas: presumida ou comprovada.
A interposição fraudulenta presumida é identificada quando a empresa
importadora não procede a operação para ela própria, tendo em vista a ausência de comprovação
da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na operação. Ou seja,
constatada presunção legalmente estabelecida no § 2o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/1976,
configura-se a interposição fraudulenta e aplica-se o perdimento (ou a multa que a substitui).
Relevante destacar que neste caso o ônus probatório recai sobre importador em demonstrar a
origem, disponibilidade e transferência dos recursos.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723905/2014-37

Já na interposição fraudulenta comprovada a Fiscalização deve apresentar
elementos probatórios com vistas a demonstrar que ocorreu uma operação de importação
acobertando um terceiro que se constitui no real beneficiário da operação. Ou seja, é necessário
que as condutas realizadas pelas empresas envolvidas se subsumam à tipificação legal contida
no inciso V e §3o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76. Com isso, demonstrada a interposição,
aplica-se a pena de perdimento (ou a multa que a substitui). Repare que aqui o ônus probatório
recai sobre a autoridade fiscal com a indicação de elementos probatórios suficientes para atestar
a conduta que configura a interposição fraudulenta de terceiros.
Destaque-se, ainda nesse contexto de operações de importação, a existência da
infração intitulada como “cessão de nome”, na qual serviu de fundamento do presente auto de
infração e que consta do art. 33 da Lei no 11.488/2007, que assim dispõe:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de
documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de terceiros
com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a
multa de 10% (dez por cento) do valor da operação acobertada, não podendo ser inferior
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Parágrafo único. À hipótese prevista nocaputdeste artigo não se aplica o disposto noart.
81 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Para a aplicação da multa por cessão de nome, necessário verificar se estão
presentes os preceitos atinentes ao acobertamento de reais intervenientes ou beneficiários e que o
acobertante seja pessoa jurídica em operação de comércio exterior.

Retomando o caso concreto, vejamos pontualmente os argumentos apresentados
no Recurso Voluntário relacionados aos pagamentos referentes a cada DI objeto da autuação.
A Recorrente afirma que o ônus de sustentar a ação fiscal não é de quem se
defende, mas sim de quem acusa. Destaca que a defesa se pautou nos documentos apresentados,
que respondeu de modo muito específico e que a decisão recorrida não poderia presumir
situações de modo conveniente à tese aventada na autuação. Não poderia duvidar dos extratos
bancários que ampararam a impugnação e acatar meras presunções apresentadas pela
fiscalização. Neste sentido, volta a apresentar fluxos de pagamentos, posteriores a cada
Declaração de Importação, amparados por documentos produzidos na própria ação fiscal e que
justificariam a invalidação da autuação que tomou por base pagamentos realizados quase que
simultaneamente e nos valores dos contratos de câmbio pela SOMARES à Recorrente.
Vejamos como entendeu a fiscalização, mantida pela decisão recorrida, em
relação a cada Declaração de Importação objeto da presente autuação e os argumentos de fluxo
de pagamentos apresentados pela Recorrente.
DI 12/0128569-2
Conforme já resumido pela decisão recorrida, a fiscalização destacou os seguintes
pontos na sua autuação em relação a esta DI com vistas a comprovar que ocorreu uma operação
de importação por conta e ordem da SOMARES (real adquirente) e não importação direta pela
Recorrente:
- Contrato de câmbio realizado em 23/11/2011 no valor de R$ 74.842,80.
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723905/2014-37

- No mesmo dia 23/11/2011 a empresa SOMARES credita na conta de LATINA o
valor de R$ 73.493,25.
- Em 30/11/2011 é emitida a fatura comercial – INVOICE que amparou a
importação pela empresa exportadora.
- O número da fatura comercial emitida é S004632. Tal número já constava no
contrato de câmbio fechado em 23/11/2011, ou seja, uma semana antes da
emissão da fatura que amparou a importação da empresa LATINA já possuía sua
numeração.
- NF de Entrada no 391 (23/01/2012) – R$114.725,28
- NF de Saída no 396 (30/01/2012) – R$135.557,57 (saída da totalidade das
mercadorias para a SOMARES)
Para esta DI a Recorrente destaca que o pagamento correspondente partiu dela
mesma, conforme a própria fiscalização admite, entretanto houve uma equivocada vinculação da
transferência de R$74.887,80 e R$1.004,19 à quitação da referida DI. Ressalta que tal
transferência do dia 23/11/2011 foi para quitação de operações de vendas anteriores entabuladas
entre a Recorrente e a SOMARES, sem vínculo com a aludida DI. Afirma que os pagamentos
relacionados às vendas oriundas desta DI foram os abaixo listados cuja soma corresponde a
R$136.289,23:

A Recorrente ainda esclarece que a SOMARES, de modo recorrente, atrasava
alguns pagamentos, o que por óbvio gerava encargos que eram posteriormente cobrados pela
Recorrente os quais esclarecem o lapso temporal entre os pagamentos.
DI 12/1530270-5
Utilizando as mesmas referências e modus operandi, a fiscalização destacou os
seguintes pontos na sua autuação em relação a esta DI com vistas a demonstrar mais uma vez
que ocorreu uma operação de importação por conta e ordem da SOMARES (real adquirente) e
não importação direta pela Recorrente:
- Contrato de câmbio realizado em 16/07/2012 no valor de R$ 44.619,23.
- No mesmo dia 16/07/2012 a empresa SOMARES credita na conta de LATINA o
valor de R$ 43.349,39.
- Em 30/07/2012 é emitida a fatura comercial – INVOICE que amparou a
importação pela empresa exportadora.
- O número da fatura comercial emitida é S011352. Tal número já constava no
contrato de câmbio fechado em 16/07/2012, ou seja, duas semanas antes da
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723905/2014-37

emissão da fatura que amparou a importação a empresa LATINA já possuía essa
numeração.
- NF de Entrada no 716 (27/08/2012) – R$77.405,90
- NF de Saída no 720 a 728 e 730 (28/08/2012) – Total de R$97.085,15 (saída da
totalidade das mercadorias para a SOMARES)
Para esta DI a Recorrente também rechaça o entendimento da fiscalização. Afirma
que o fluxo de pagamentos da SOMARES relacionado com as vendas e compras dos produtos
correspondentes a esta DI foram os abaixo listados cuja soma corresponde a R$100.783,48:

DI 12/2099880-1
Novamente a fiscalização destacou os seguintes pontos na sua autuação em
relação a esta DI com vistas a demonstrar mais uma vez que ocorreu uma operação de
importação por conta e ordem da SOMARES (real adquirente) e não importação direta pela
Recorrente:
- Contrato de câmbio realizado em 08/11/2012 no valor de R$ 36.868,20.
- No mesmo dia 08/11/2012 a empresa SOMARES credita dois valores na conta
de LATINA o valor total de R$ 67.519,77 (R$24.278,34 e R$43.241,43).
- Em 19/09/2012 foi emitida a fatura comercial – INVOICE (2391) que amparou a
importação pela empresa exportadora.
- NF de Entrada no 833 (09/11/2012) – R$41.519,18
- NF de Saída no 849 (20/11/2012) – R$83.745,05 (saída da totalidade das
mercadorias para a SOMARES)
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723905/2014-37

Para esta DI a Recorrente também rechaça o entendimento da fiscalização. Afirma
que o fluxo de pagamentos da SOMARES relacionado com as vendas e compras dos produtos
correspondentes a esta DI foram os abaixo listados cuja soma corresponde a R$83.745,05:

DI 12/21443217-8
Novamente a fiscalização destacou os seguintes pontos na sua autuação em
relação a esta DI com vistas a demonstrar mais uma vez que ocorreu uma operação de
importação por conta e ordem da SOMARES (real adquirente) e não importação direta pela
Recorrente:
- Contrato de câmbio realizado em 18/09/2012 no valor de R$ 69.742,35.
- No dia 14/09/2012 a empresa SOMARES efetua dois depósitos na conta da
LATINA o valor total de R$ 69.808,10.
- Em 13/09/2012 foi emitida a fatura comercial – INVOICE (2385) que amparou a
importação pela empresa exportadora.
- NF de Entrada no 848 (16/11/2012) – R$111.817,68
- NF de Saída no 852/853 (28/11/2012) – R$43.602,88/171.366,88 (saída da
totalidade das mercadorias para a SOMARES)
Para esta DI a Recorrente novamente rechaça o entendimento da fiscalização.
Afirma que o fluxo de pagamentos da SOMARES relacionado com as vendas e compras dos
produtos correspondentes a esta DI foram os abaixo listados cuja soma corresponde a
R$205.888,53:

DI 12/2417459-5
Por fim, a fiscalização destacou os seguintes pontos na sua autuação em relação a
esta DI com vistas a demonstrar mais uma vez que ocorreu uma operação de importação por
conta e ordem da SOMARES (real adquirente) e não importação direta pela Recorrente:
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723905/2014-37

- Contrato de câmbio realizado em 16/10/2012 no valor de R$ 66.116,56.
- No dia 15/10/2012 a empresa SOMARES efetua três depósitos na conta da
LATINA o valor total de R$ 64.030,37.
- Em 20/09/2012 foi emitida a fatura comercial – INVOICE (2400) que amparou a
importação pela empresa exportadora.
- NF de Entrada no 904 (28/12/2012) – R$14.961,58
- NF de Saída no 913/914 (09/01/2013) – R$29.564,37
Por derradeiro, para esta DI a Recorrente novamente rechaça o entendimento da
fiscalização. Afirma que o fluxo de pagamentos da SOMARES relacionado com as vendas e
compras dos produtos correspondentes a esta DI foram os abaixo listados. Destaque-se que é o
mesmo fluxo de pagamentos da DI anterior (12/21443217-8) cuja soma, obviamente,
corresponde ao mesmo R$205.888,53:

Analisando os documentos juntados pela fiscalização verifico que de fato a
Recorrente adquire os produtos das DIs acima listadas com recursos oriundos da sua conta
corrente. Entretanto verifica-se uma semelhança de datas e valores nos quais caracterizam um
aporte financeiro por parte da SOMARES nas contas bancárias da Recorrente que mostram uma
coincidência com as liquidações dos contratos de câmbio de todas as DIs objeto da presente
análise.
Outro ponto relevante trazido pela fiscalização está relacionado com as notas
fiscais de entrada e saída. Verifica-se que todos os produtos das DIs que deram entrada na
Recorrente tiveram suas saídas para a SOMARES nas respectivas notas fiscais de saída. Neste
sentido, no meu entender houve uma operação de importação pela Recorrente que, num primeiro
momento, deixaria de caracterizar uma operação por conta própria.
Por derradeiro, analisando os fluxos de pagamentos apresentado pela Recorrente,
verifico uma total dissonância de valores e datas de recebimentos. No que concerne aos
argumentos de que houve atraso em alguns pagamentos, gerando encargos que eram
posteriormente cobrados pela Recorrente e justificariam o lapso temporal entre as datas de
pagamentos, destaco que não houve juntada de nenhum comprovante de atraso de quitação da
SOMARES e cobrança de encargos que demonstrassem tais argumentos. Portanto, a Recorrente
não conseguiu demonstrar a coincidência dos fluxos de pagamentos apresentados com as vendas
dos produtos importados à SOMARES.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723905/2014-37

Destaco ainda que em relação à DI n. 12/2099880-1, consta para a mesma data do
contrato de câmbio da DI (08/11/2012) o registro contábil de dois recebimentos referentes a nota
fiscal de saída n. 849, a qual foi emitida em 20/11/2012, e que constavam todos os produtos
internalizados pela referida DI. Portanto, vejo nítida relação entre os valores recebidos pela
Recorrente da empresa SOMARES para os fins de pagamento do contrato de câmbio da referida
DI.
Portanto, entendo restar caracterizada a operação de importação por conta e ordem
no presente caso conforme elementos apresentados pela fiscalização e endossados pela decisão
recorrida, gerando, por conseguinte, a penalidade aplicada e prevista no art. 33 da Lei no
11.488/07 que alcança a pessoa jurídica que cedeu seu nome para proceder a operação de
importação, em nome próprio, porém para terceiros.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

Conclusões
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 1077
DF CARF MF
Original